Tribunal: TJDFT
Processo: 0708621-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Número do processo: 0708621-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: EDILON FONSECA DOS SANTOS APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDILON FONSECA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (0702251-26.2020.8.07.0018) em ação com tutela provisória de urgência ajuizada contra a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB na qual pleiteou o cancelamento de protestos realizados pela agravada mesmo após pacto de parcelamento. O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID. 15562679). Em suas razões recursais, o agravante aduz que (ID. 15560700): 1) a consequência lógica, óbvia e até mesmo contratual decorrente do parcelamento de toda a dívida existente é a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes ou exclusão dos protestos; 2) as parcelas foram pagas com poucos dias de atraso e acrescidas de mora e atualização monetária, não podendo ser considerado inadimplente; 3) os atrasos no pagamento das parcelas decorrem das dificuldades enfrentadas pelo agravante e que, em grande parte, são resultados das negativas de crédito que ocorrem em razão dos protestos indevidos; 4) a ilegalidade relativa aos protestos é flagrante, pois há protestos realizados até mesmo após assinatura do documento que parcelou a dívida, em 13/09/2019; 5) conforme o acordo de parcelamento, o encaminhamento para inscrição em órgãos de proteção ao crédito, dentre eles os protestos, somente ocorrerá se houver atraso de duas ou mais parcelas, sendo forçoso concluir que o nome do devedor não poderá ser inscrito e nem se manter as inscrições em cadastros de inadimplentes após negociação e o efetivo parcelamento da dívida; 6) está passando por dificuldades financeiras, ainda mais agravadas pelo atual contexto mundial decorrente do Coronavírus - Covid-19, necessitando com máxima urgência ter os protestos baixados para conseguir crédito perante fornecedores de mercadorias e até mesmo para continuar pagando as parcelas; 7) qualquer restrição de crédito poderá inviabilizar a atividade econômica desenvolvida caracterizando o perigo da demora. Preparo devidamente recolhido (ID. 15560708). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em definir a legalidade dos protestos realizados em nome do agravante pela agravada. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. O acordo de parcelamento de débitos entre as partes foi firmado em 13/09/2019 (ID. 15562667). O agravante comprovou o pagamento das parcelas, ainda que com atraso (ID. 15562668 – Págs. 1/11). Por outro lado, há protestos em nome do agravante realizados pela agravada de período anterior ao parcelamento da dívida (ID. 15562669), o que tem impedido que ele adquira crédito para a continuidade da sua atividade comercial (ID. 15562674). Nesse cenário, o requisito da probabilidade do direito está caracterizado, visto que há comprovação do pagamento das parcelas. O pagamento com atraso não justifica a manutenção dos protestos, uma vez que o agravante, de fato, efetuou os pagamentos, com os acréscimos devidos, não podendo ser considerado, por ora, inadimplente. Ademais, se vier a deixar as parcelas vincendas, poderá ser feito novo protesto. O requisito do perigo na demora está presente, pois a manutenção dos protestos está inviabilizando a atividade comercial do agravante e colocando em risco o sustento da sua família. Tal risco é potencializado em razão da pandemia do novo coronavírus que o mundo está enfrentando, que tem causado o fechamento de inúmeros estabelecimentos comerciais por causa do distanciamento social. Tanto que o Projeto de Lei 675/2020[1], aprovado na Câmara dos Deputados e aguardando apreciação pelo Senado Federal, que insere disposição transitória na Lei 12.414/11, prevê a vedação de inserção em banco de dados informações de inadimplemento de pessoas físicas ou jurídicas, para formação de histórico de crédito, enquanto durar os efeitos da pandemia causado pelo COVID-19. Assim, verifica-se também, neste ponto, a verossimilhança do direito, bem como a presença do perigo na demora da prestação jurisdicional, o que impõe a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para determinar que a agravada, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, cancele os protestos em nome do agravante, Edilon Fonseca dos Santos. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília, abril de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=23CB6504100ED9DB0B4FB1D547560FD6.proposicoesWebExterno1?codteor=1866990&amp;filename=PL+675/2020